Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-97.2022.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003932-97.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado, p. 559;
in

www.stj.jus.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003932-97.2022.8.11.0010

EMBARGANTE:
MARCIO CESAR PACHECO

EMBARGADO: NINO DI LORETO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
MARCIO CESAR PACHECO

em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ele interposto em face de
NINO DI LORETO
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMODATO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO POSTERIOR DE PARCERIA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FORMA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O contrato constitui lei entre as partes, sendo regido pelo princípio da autonomia da vontade e da boa fé (artigo 422 do CC/02), devendo ser interpretado com prevalência da intenção dos contratantes (artigo 112 do CC/02). Se as partes de comum acordo celebram novo contrato a par de outro já existente sobre o mesmo objeto, há que considerar que a intenção das partes era substituir o primeiro contrato.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01944293120138090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/12/2017)

A teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de procedência do pedido inicial.”

O embargante alega, em síntese, que
“o Contrato de Parceria Agrícola não foi elaborado nem aproveitado pelo réu recorrente, bem como em observância ao artigo 373, incisos I e II (ônus da prova do autor e do réu), e parágrafo 1.o, “in fine”, e parágrafo 2.o (vedação à prova impossível na distribuição do ônus da prova), do Código de Processo Civil, e ao artigo 5.o, inciso LV (garantia constitucional do contraditório e ampla defesa”,
razão pela qual deve o acórdão ser reformado.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT;
Embargos de Declaração no 80782/2010; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
).

Como se sabe, nos termos da jurisprudência, “
Ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar todos os
pontos
ou dispositivos legais citados pelas partes (...)”
. (Embargos de Declaração No 70022304836, 14a Câm. Cív.; TJRS)
.

No caso dos autos, o que se pretende agora o embargante é a rediscussão da matéria diante do entendimento que não lhe foi favorável, o que não é cabível pela via escolhida, não contendo, o acórdão embargado, qualquer dos vícios do art. 1.022 do novo CPC:

“O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a respeito da rescisão tácita do contrato de comodato, a magistrada de 1o grau bem analisou o caso e sabiamente decidiu:

“O caso concreto envolve a celebração de dois contratos pelas partes litigantes – fato incontroverso, ao passo que afirmado pelo autor e confessado pelo réu, artigo 374, inciso II, do CPC –, porém se discute a validade e vigência dos negócios jurídicos em questão.

As previsões dos instrumentos são evidentemente incompatíveis entre si, de sorte que não podem coexistir no mundo jurídico, já que o primeiro é contrato de comodato – empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, artigo 579 do CC – e o segundo é contrato de parceria agrícola – cessão remunerada para uso ou posse temporária da terra para exercício de atividade agrícola ou pecuária, artigo 92 do Estatuto da Terra –.

Tanto é que o objetivo do autor ao pretender a declaração de rescisão do primeiro contrato é colher os frutos do uso da terra pelo réu, o que somente é possível com a vigência do segundo contrato.

A celebração desse segundo contrato com alterações das condições anteriores para uso da terra, só pode resultar na interpretação da rescisão tácita do negócio jurídico anterior à luz dos princípios da probidade e da boa-fé, afinal, as partes integrantes da relação jurídica decidiram, exercendo a autonomia da vontade, fixar novos ditames para a relação que são incompatíveis com os anteriores.

Nesse sentido:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR - BOA-FÉ CONTRATUAL - VIGÊNCIA DO CONTRATO NOVO. Nos termos do art. 422 do CC, ""Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé"".
Se as partes celebram novo contrato, com alteração das condições anteriores, é razoável, sob o ponto de vista da boa-fé contratual, entender que o contrato anterior foi revogado tacitamente.
Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.662160-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2010, publicação da súmula em 15/02/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
SUCESSÃO DE CONTRATOS DISPONDO SOBRE O MESMO OBJETO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR
. MULTA MORATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. 1 - O contrato constitui lei entre as partes, sendo regido pelo princípio da autonomia da vontade e da boa fé (artigo 422 do CC/02), devendo ser interpretado com prevalência da intenção dos contratantes (artigo 112 do CC/02).
Se as partes de comum acordo celebram novo contrato a par de outro já existente sobre o mesmo objeto, há que considerar que a intenção das partes era substituir o primeiro contrato
. 2 - Havendo impontualidade no cumprimento de obrigação contratual e inexistindo comprovação de descumprimento contratual por parte do vendedor, impõe-se a aplicação da multa moratória livremente pactuada no contrato. 3 - Consoante estabelece o art. 411 do CC/02 "quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal." Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0194429-31.2013.8.09.0051, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1a Câmara Cível, julgado em 05/12/2017, DJe de 05/12/2017).

A propósito, o requerido defende que o segundo contrato foi emitido tão somente para ser apresentado perante instituições bancárias, mas nunca foi registrado ou cumprido.

A tese defensiva em questão consiste na afirmação de que há negócio jurídico simulado, coadunando-se à hipótese prevista no inciso II do § 1o do artigo 167 do CC: § 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: [...] II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

O réu, portanto, indica utilizar-se de negócio jurídico supostamente simulado para obter crédito junto a instituições bancárias para financiar a atividade agrícola exercida sobre a terra ao mesmo tempo em que busca nesse processo que o contrato seja considerado nulo pela simulação para que permaneça vigente contrato anterior onde não há obrigação de remunerar o autor pelo uso da mesma terra advinda justamente dos frutos da referida atividade agrícola.

Nesse cenário, a parte tenta valer-se da própria torpeza para auferir vantagem, ou seja, permanecer recebendo crédito de instituições bancárias para fomentar suas atividades através do negócio jurídico que afirma ter simulado enquanto nada remunera ao autor pelo uso da terra utilizada para exercício das atividades, o qual não receberia qualquer contraprestação na relação contratual.

A conduta do requerido, portanto, fere o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans ou “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO –
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE MÚTUO EM ARRENDAMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DA SIMULAÇÃO, CUJA ALEGAÇÃO EM JUÍZO, ADEMAIS, NÃO PODE SER FEITA PELO PRÓPRIO PARTÍCIPE DA TORPEZA E BENEFICIÁRIO DIRETO DO PACTO
– ENTREGA AO “ARRENDATÁRIO” DE 260 ARROBAS DE CARNE BOVINA PARA SEREM DEVOLVIDAS POSTERIORMENTE SEGUNDO O PREÇO DA ARROBA VIGENTE NO MERCADO – AVENÇA LÍCITA – SENTENÇA QUE APENAS ASSEGURA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO PARA UM DOS HERDEIROS DO CREDOR FALECIDO CONSTANTE DE ESCRITURA PÚBLICA - DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não é possível alegar a própria torpeza em Juízo para dela tirar vantagem própria, ainda que o mútuo fora o propósito da contratação, e não arrendamento mencionado
; se não demonstrada qualquer ilegalidade, sobretudo da cobrança abusiva e usurária de juros, é válido o negócio jurídico entabulado entre as partes. 2. A escritura pública é documento “dotado de fé pública, fazendo prova plena” (CC, art. 215), portanto, suficiente à comprovação de parte do pagamento do débito para um dos herdeiros do credor falecido, devendo esse montante ser deduzido do valor perseguido nos autos da ação de execução movida pelo espólio do credor. (TJMT, N.U 0008870-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL –
SIMULAÇÃO
– PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA – INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INDÍCIOS DE PROVA – CREDOR QUE JÁ ERA PROPRIETÁRIO DESDE A CONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – TRANSAÇÃO VÁLIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não procede a arguição de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide se há elementos suficientes nos autos para formar o convencimento a respeito da controvérsia. A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico prevista no art. 167 do Código Civil, na qual há discrepância entre a vontade real e a declarada.
Não autoriza a anulação de contrato de compra e venda a justificativa dos devedores de que pretendiam apenas celebrar “confissão de dívida” e de que o negócio jurídico que firmaram consistiu em simulação, sob pena de permitir que se beneficiem da própria torpeza.
“A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”. (art. 110 do CC, primeira parte). A alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514/97 “é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel” (art. 22). “ Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel” (parágrafo único do art. 23). (TJMT, N.U 1001923-70.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021).

A propósito, o contrato de comodato foi celebrado apenas entre autor e réu e tinha como objeto apenas a Fazenda Heloísa (id. 105794777) enquanto o contrato de parceria agrícola contou também com a participação do terceiro Evaldo Zangrando Pacheco e incluiu a sua propriedade, a Fazenda Santa Matilde (id. 105794778), no entanto, embora afirme que o segundo contrato foi simulado, ou seja, não representa a relação realmente existente entre as partes, tem-se que a parte se encontra explorando a propriedade inclusa somente no contrato de parceria agrícola.

Tanto é que, após o falecimento de Evaldo, a sucessora Heloísa também ingressou com ação contra o réu, a ação de prestação de contas associada (autos n. 1000340-11.2023.8.11.0010), onde afirma que Márcio explora atualmente a Fazenda Matilde por força do mesmo contrato de parceria agrícola aqui envolvido e pugna pela prestação de contas referente à exploração do bem.

O réu, inclusive, já ofereceu contestação naquele feito e não nega a exploração da referida propriedade, defendendo mais uma vez a simulação do contrato de parceria agrícola e validade do contrato de comodato, porém, conforme dito alhures, a Fazenda Santa Matilde sequer integrava o contrato de comodato.

Nesse viés, novamente evocando a luz da probidade e boa-fé objetiva, não há como prosperar a tese defensiva do réu, concedendo-lhe ampla vantagem sem qualquer contraprestação à outra parte contratual.

Por todo o analisado, entendo que as cartas de anuência e o relatório acostados pelo réu não possuem o condão de amparar a tese defensiva apresentada, ainda mais se considerarmos que as referidas cartas teriam propósito de autorizar o réu a oferecer ou ceder em garantia de custeio agrícola a totalidade da produção auferida no imóvel objeto dos contratos, segundo consta de seu texto, porém, segundo as próprias aduções do requerido, o segundo contrato é que foi celebrado para tanto.

Há, assim, incoerência entre os argumentos da parte, pois, se o contrato de parceria agrícola foi simulado em 2017 apenas para obtenção de crédito para custeio da produção, não foi apresentada explicação para a necessidade de emissão de cartas de anuência no ano de 2020, mencionando, ainda, negócio jurídico distinto (o comodato).

Sendo assim, além das questões envolvendo a interpretação do contrato à luz do princípio da probidade e da boa-fé e a vedação do benefício pela própria torpeza, as provas produzidas pelo réu são insuficientes para demonstrar a nulidade do contrato pela simulação, mantendo a questão obscura quando era seu ônus demonstrá-la, uma vez que se trata de fato impeditivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC).

Por fim, não obstante a afirmação do réu de que o segundo contrato não foi registrado em Cartório, o referido registro não é requisito de validade do referido negócio jurídico, tanto é que a parte não citou qualquer dispositivo legal violado pela ausência de registro.

Portanto, sobressaindo a validade do segundo contrato com alteração das condições firmadas no primeiro, convenço-me da rescisão tácita do contrato de comodato, concluindo pela procedência da pretensão autoral.

De fato, a existência de segundo contrato entre as partes revoga tacitamente o contrato anteriormente firmado, pois firmado com as mesmas partes envolvendo a mesma área.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SUCESSÃO DE CONTRATOS DISPONDO SOBRE O MESMO OBJETO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR. MULTA MORATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. 1 - O contrato constitui lei entre as partes, sendo regido pelo princípio da autonomia da vontade e da boa fé (artigo 422 do CC/02), devendo ser interpretado com prevalência da intenção dos contratantes (artigo 112 do CC/02).
Se as partes de comum acordo celebram novo contrato a par de outro já existente sobre o mesmo objeto, há que considerar que a intenção das partes era substituir o primeiro contrato
. 2 - Havendo impontualidade no cumprimento de obrigação contratual e inexistindo comprovação de descumprimento contratual por parte do vendedor, impõe-se a aplicação da multa moratória livremente pactuada no contrato. 3 - Consoante estabelece o art. 411 do CC/02 "quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal." Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01944293120138090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/12/2017)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR - BOA-FÉ CONTRATUAL - VIGÊNCIA DO CONTRATO NOVO. Nos termos do art. 422 do CC, ""Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé"". Se as partes celebram novo contrato, com alteração das condições anteriores, é razoável, sob o ponto de vista da boa-fé contratual, entender que o contrato anterior foi revogado tacitamente. Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10024076621606001 Belo Horizonte, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 02/12/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2011)

Caberia ao apelante comprovar que o contrato de Parceria Agrícola, assinado no ano de 2017 e nunca registrado muito menos cumprido pelas partes envolvidas, teria sido realizado unicamente para ser apresentado perante instituição bancária pelos “parceiros outorgantes”, o autor-recorrido e seu sogro Evaldo Zangrando Pacheco, que é pai do réu-recorrente, constituindo um mero documento “pro forma”, o que não ocorreu.

E, como se sabe, a teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de procedência do pedido inicial:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as consequências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Assim, caberia ao apelante comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.”
(Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.”

A propósito:

“
Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC
” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel.
Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434;
in
www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024